Tribunal: TJMT
Processo: 1025009-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025009-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA DA CRUZ - CPF: 016.897.071-60 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE EXONERAÇÃO -
DESLIGAMENTO DO CARGO EM 20/09/2019 – VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.164/1991 - ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No 15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 132642217), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante os valores de
R$ 1.919,76 (um mil novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos),
a título de
saldo salarial;
R$2.159,73 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos),
a título de
décimo terceiro salário;
R$3.743,53 (três mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos),
a título de
férias;

e
R$1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais
), a título de
adicional de periculosidade.

Consignou, ainda, que os valores deverão ser deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do inadimplemento, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação.

Ainda, determinou, que petição de execução deverá ser instruída com a Demonstrativo de Cálculo dos valores devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13o, férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte reclamante tenha efetivamente percebido no período.

O reclamado, em suas razões recursais, alega a inexistência do direito ao adicional de insalubridade, em razão da ausência de regulamentação do adicional em Lei Municipal.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a aplicação da prescrição quinquenal relativo as verbas rescisórias.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, a prejudicial de prescrição não comporta acolhimento uma vez que a reclamada, ao formular seus pedidos, delimitou o quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda observando, portanto, o prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Segundo consta nos autos, a autora alega que foi aprovada em concurso público do Município de Várzea Grande-MT, no cargo de enfermeira, tendo tomado posse na
04/09/2018
,
desenvolvendo seu labor junto aos órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, no regime de 12x36 horas.

Aduz que laborou para a o Município Requerido até a data de
20/09/2019
, oportunidade em que pedido sua exoneração. Contudo, afirma que quando se desligou do serviço público, o recorrente não lhe pagou as verbas rescisórias, sendo
saldo de salário, 13.o salário proporcional, férias integrais (12/12) acrescidas de 1/3 e férias proporcionais (01/12) acrescidas de 1/3 e o adicional de insalubridade do mês de outubro de 2018,
conforme atesta o documento de id. 132642204.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante os valores devido a título de
saldo salarial, décimo terceiro salário, férias
e
adicional de periculosidade,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) De acordo com o artigo 41 da Lei no 1.164/91 (Estatuto dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas municipais de Várzea Grande), a exoneração é a uma das formas de vacância do cargo público.

Artigo 41 - A vacância do cargo decorrerá de:

I - exoneração; [...]

E segundo o estatuto do servidor, a exoneração do funcionário público dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício (art. 42 da Lei no 1.164/91).

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante solicitou a exoneração e conforme a comunicação interna juntada no ID 62333897, fazia jus ao recebimento das verbas rescisórias no valor bruto de R$7.864,86 (sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Cumpre mencionar que não há prova nos autos do pagamento das referidas verbas, o que impõe o seu deferimento.”

(grifei)

Pois bem.
O recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, alega que a reclamante não possui direito ao adicional de insalubridade,
em razão da ausência de regulamentação do adicional em Lei Municipal.

No entanto,
constata-se a previsão legal quanto ao percebimento do adicional de insalubridade, vem disposta no artigo 77 da Lei n.o 1.164/1991 (Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande), o qual determina que “
os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativa ou com riso da vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente a matéria do cargo efetivo
”.

No caso em apreço, a reclamante exercia a função de enfermeira, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde
, restando, pois, comprovada a insalubridade do labor, bem como a exposição a perigos químicos e biológicos no exercício de sua função; por conseguinte, é dispensável a realização de perícia para fins de pagamento do adicional de insalubridade.

Com efeito, a atividade de enfermeira se enquadra na hipótese do
Anexo 14, da Norma regulamentadora no 15, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau médio
, independente de perícia.

Outrossim, da detida análise da ficha financeira acostada no id. 132642206, vê-se que a reclamante logrou comprovar o recebimento do adicional de insalubridade
no grau máximo (40%),
logo, não há se falar na ausência de direito de recebimento do referido adicional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Deixo de condená-lo ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022